Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-04.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Elementos constantes dos autos que dão conta da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Custo efetivo total da operação de crédito que engloba, além dos juros remuneratórios, todos os demais custos incidentes sobre a operação – Taxa de juros aplicada de acordo com o disposto no art. 15, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008, com as alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n°s 80, de 14/08/2015 e 92, de 28/12/2017 – Possibilidade de desconto do valor mínimo constante das faturas, diante de expressa autorização - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com a fixação de honorários recursais.